Tribunal: TJSP
Processo: 2104432-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Cota de consórcio cancelada. Decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide. Irresignação do réu. Não evidenciada a obrigação de indenizar em ação regressiva. Exegese do art. 125 do CPC. Discussão que foge ao objeto da ação principal. Não incidência do art.312, do Código Civil que versa sobre penhora de crédito. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.